Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REVELIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, I, DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o reconhecimento de união estável, partilha de bens e pagamento de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de união estável e os seus efeitos patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável se baseia em convivência pública e contínua e na existência de um projeto de vida compartilhado entre os companheiros, não se confundindo com a simples coabitação.
4. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, oônusprobatórioincumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Ainda que areveliatenha sido decretada para o réu, não fica afastado oônusda autora da ação já que produz apenas efeitos processuais e não materiais.
5. No caso em tela, a autora não produziu provas capazes de demonstrar a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir a família, razão pela qual o pedido de reconhecimento deuniãoestável merece ser indeferido.
6. Não comprovada auniãoestável, resta prejudicado o pedido de partilha de bens supostamente adquiridos durante sua constância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o. CPC, arts. 370, 371 e 373. CC, arts. 344, 345 1.521 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2064822 de relatoria do desembargador Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível